Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713531-52.2024.8.07.0018 APELANTE: GILSON MATTOS PEREIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GILSON MATTOS PEREIRA DESPACHO Os autos foram encaminhados a este Relator em razão do despacho ID 79041402, proferido pela Presidência deste Tribunal, no qual se determinou a remessa do processo ao órgão julgador originário (Segunda Turma Cível) para que exercite, se for o caso, o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Consoante registrado no referido pronunciamento, o Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, fixou diretrizes vinculantes quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS e à competência da Justiça Federal nessas demandas. Embora haja modulação apenas quanto ao deslocamento de competência — afastando seus efeitos para processos distribuídos antes da publicação da ata de julgamento —, o STF expressamente consignou que todas as demais diretrizes materiais devem ser aplicadas imediatamente pelos tribunais de origem, independentemente da data de ajuizamento. Diante disso, intimem-se as partes para conhecimento e manifestação, em observância aos arts. 9o e 10 do CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no âmbito de suas atribuições. Publique-se. Brasília,12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator